Tribunal: STF
Processo: Ext 751
Classe: Ext
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-06-21
Data de publicação: 2000-06-21

Ementa:
EMENTA: EXTRADIÇÃO. CONSTITUCIONAL. PENAL. CONCORDÂNCIA DA
EXTRADITANDA. CONDIÇÕES PARA CONCESSÃO. CONDENAÇÃO NO BRASIL.
A concordância da extraditanda com o pedido de extradição
não dispensa o controle da constitucionalidade. Precedente.
Não ocorreu causa impeditiva (L. 6.815/80, art. 77).
As condições legais estão presentes (L. 6.815/80, art. 78).
No Brasil, foi processada por tráfico ilícito de
entorpecentes e uso de passaporte falso.
Foi condenada por tráfico de entorpecentes, em associação.
Por esses motivos não pode ser extraditada.
Extradição deferida, em parte.